Tribunal: TJMT
Processo: 1007591-80.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007591-80.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (EMBARGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SERVIÇO ESSENCIAL - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção do fornecimento de energia elétrica do ente público inadimplente, não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo ser preservadas as unidades públicas essenciais.

A suspensão ou negativa de fornecimento de energia elétrica de serviço considerado essencial, como o abastecimento de água, não atende ao interesse da coletividade, tornando o ato ilegítimo.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
havia negado provimento ao recurso de Apelação Cível, para manter a
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
1007591-80.2018.8.11.0002
, movida pelo
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Apelante que se abstenha de interromper o fornecimento do serviço de energia elétrica, em razão da essencialidade do serviço prestado e do interesse coletivo.

Em suas razões, o embargante aduz “
que a decisão apresentou uma completa omissão em relação à falta de comprovação do DAE-VG referente às unidades consumidoras essenciais ao desenvolvimento das atividades da autarquia. Ao examinar a documentação anexada no ID. 14902022, constata-se a existência de várias unidades consumidoras registradas em nome do DAE-VG, sem qualquer indício de que nelas se realizem serviços essenciais”.

Alega que
“no caso em questão, as atividades realizadas nas unidades administrativas do DAE-VG não são consideradas como serviço público essencial, mas sim como atividades de gestão”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, para suprir a omissão apontada
“com o prequestionamento expresso dos dispositivos de Lei Federal indicados como violados pelo Acórdão”.

Devidamente intimado, o embargado ano apresentou contrarrazões (ID 225413198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sustenta o recorrente a omissão
em relação à falta de comprovação do DAE-VG referente às unidades consumidoras essenciais e o prequestionamento expresso.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.

A título de reafirmar o entendimento já exposto,
em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção do fornecimento de energia elétrica do ente público inadimplente, não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo serem preservadas as unidades públicas essenciais.

Consoante ressaltado, suspender o fornecimento de energia elétrica de serviços considerados essenciais, tais como o serviço de abastecimento de água, não observa o interesse da coletividade; tornando o ato ilegítimo.

Assim, como exposto, incumbe à concessionária de energia elétrica promover atos judiciais de cobrança.

A propósito, a jurisprudência:

(...) I - Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, contra Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. e Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel.

II -
Na ação requer o Ministério Público que a ré Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. seja condenada na obrigação de não fazer, consistente em não proceder à suspensão, interrupção e desligamento do serviço público essencial de energia elétrica nos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e entidades prestadoras de serviço público no Estado de Mato Grosso, por atraso ou falta de pagamento de tarifa
; (...).

XIV - No acórdão objeto do recurso especial, decidiu-se pelo provimento da apelação, com base nos seguintes fundamentos (fls. 427-428): "Com estas considerações, dou provimento à apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito. Em casos que tais, este egrégio Tribunal já decidiu nos termos seguintes: [...] III - A suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude do inadimplemento do usuário, embora prevista na legislação de regência, não se apresenta como meio legal e adequado para compelir o impetrante ao pagamento dos débitos antigos em atraso, mormente em se tratando, como no caso, de ente municipal, de forma a preservar a prestação dos serviços públicos voltados para a saúde, educação e segurança pública, indispensáveis ao mínimo existencial dos povos civilizados, sem prejuízo de sua cobrança, na forma legal, com observância das garantias constitucionais asseguradas no art. 5o, incisos LIV e LV, de nossa Carta Magna.

XVI - O acórdão recorrido foi bastante abrangente, estando em confronto com
a jurisprudência desta Corte a qual firmou-se no sentido de que apenas não é possível o corte de fornecimento de energia elétrica de serviços públicos essenciais tais como de hospitais, centros de saúde, creches, escolas, iluminação pública,
fornecimento de água
e segurança pública.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1841516/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, EDcl no REsp 1244385/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/02/2017; AgRg no AREsp 543.404/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/02/2015.

XVII - Assim, deve ser dado provimento aos recursos especiais para reformar pontualmente o acórdão recorrido,
determinando que as recorrentes, em relação aos serviços essenciais, se abstenham de proceder à suspensão, interrupção e desligamento do fornecimento de energia elétrica, em decorrência de inadimplemento, nos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e em entidades prestadoras de serviço público de tal natureza no Estado de Mato Grosso, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas, iluminação pública,
fornecimento de água
e segurança pública
XVIII - Recursos especiais parcialmente conhecidos e providos nos termos da fundamentação. (REsp n. 1.836.088/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

Com efeito,
o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024